Tribunal: TJDFT
Processo: 0747751-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747751-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DOS SANTOS RAMOS contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (Lei no 14.181/2021), determinou a emenda da petição inicial para apresentação de plano de pagamento adequado e, na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial. O agravante sustenta, em síntese, a gravidade de sua situação financeira e requer a concessão de tutela recursal para limitar os descontos incidentes sobre seus rendimentos, ao argumento de que estariam comprometendo seu mínimo existencial. É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento. Vejamos. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, além de indeferir pedido liminar, determinou a emenda à petição inicial para adequação do plano de pagamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. No ponto em que impugna a determinação de emenda, o recurso é manifestamente incabível. A jurisprudência é firme no sentido de que a decisão que apenas ordena a emenda da petição inicial possui caráter preparatório e saneador, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual não se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Trata-se de providência destinada à regularização da demanda, não gerando prejuízo imediato às partes. O precedente colacionado ilustra com clareza tal entendimento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar ausente hipótese de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento deve ser admitido. III. RAZÕES DE DECIDIR A determinação para emenda da petição inicial tem caráter saneador e preparatório (art. 321 do CPC), pois antecede a decisão de recebimento ou rejeição da inicial. Por isso, não possui conteúdo decisório e não é passível de impugnação por agravo de instrumento. Se o agravante recorreu de decisão que exigiu esclarecimentos quanto à semelhança com os pedidos já julgados em outra ação, é correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, por se tratar de emenda à inicial. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2054829, 0729585-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, julgado em 08/10/2025, DJe 22/10/2025).” (Grifamos) Dessa forma, não se admite agravo de instrumento contra decisão que apenas determina a emenda da inicial, por ausência de conteúdo decisório autônomo. No que toca ao pedido de tutela recursal, igualmente não há como prosperar. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, falta-lhe a própria base de sustentação para apreciação de tutela de urgência. Ademais, não se constata a probabilidade do direito (fumus boni iuris), uma vez que a própria decisão agravada identificou vícios na petição inicial que precisam ser sanados antes da análise do mérito ou de eventual tutela provisória. Enquanto pendente a regularização da inicial, não há como reconhecer plausibilidade jurídica em favor do agravante. Por conseguinte, inviável a concessão de tutela de urgência em sede recursal quando o próprio recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador